Tribunal: TJMT
Processo: 1027541-16.2022.8.11.0041
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027541-16.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:
[
DES(A).GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS,
DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MACLEIBERT LUIZ FORMIGONI - CPF: 393.816.501-44 (APELANTE), MARIA APARECIDA DOS SANTOS COZER - CPF: 960.868.901-53 (ADVOGADO), Assessor Chefe da Secretaria de Estado de Meio Ambriente do Estado de Mato Grosso - SEMA/MT (APELADO), SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMA - CNPJ: 63.601.769/0001-85 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO ADMINISTRATIVO - PEDIDO DE INSCRIÇÃO DO CADASTRO RURAL AMBIENTAL (CAR) DA PROPRIEDADE DO IMPETRANTE – PRAZO MÁXIMO DE 6 (SEIS) MESES – PORTARIA Nº 389/2015 DA SEMA/MT – TRANSCURSO – INÍCIO DA FLUÊNCIA DO PRAZO DECADENCIAL DO
MANDAMUS
– EXAURIMENTO.

1. Os processos administrativos ambientais deverão ser analisados no prazo máximo de 6 (seis) meses, a contar do ato de protocolo do requerimento, até seu deferimento ou indeferimento, nos termos da Portaria n.º 389/2015/SEMA/MT.

2. Nesse sentido, posto não se tratar de ato omissivo continuado, a contagem do prazo decadencial para a impetração do Mandado de Segurança, de 120 (cento e vinte) dias fixados no art. 23 da Lei n.º 12.016/2009 tem início com o exaurimento do prazo de 06 (seis) meses, antevisto na aludida Portaria.

3. Tratando-se de ação mandamental impetrada após decorridos mais de 02 (dois) anos do termo final para a manifestação do Órgão ambiental, resta configurada a sua decadência.

4. Recurso não provido. Sentença inalterada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MACLEIBERT LUIZ FORMIGONI
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Mandamental n.º 1027541-16.2022.8.11.0041 impetrada pelo ora Apelante contra ato do
SECRETÁRIO DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO
,
reconheceu, de plano, a ocorrência de decadência para a impetração do Mandado de Segurança e julgou extinto o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 23 da Lei 12.016/2009.

No caso concreto, o juízo de origem vislumbrou haver decorrido o lapso decadencial de 120 (cento e vinte) dias a partir do decurso do prazo de 06 (seis) meses, preconizado no art. 2º, da Portaria n.º 389/2015/SEMA, para a análise do requerimento do impetrante perante a SEMA/MT, o qual findou em 18/04/2021, vindo a impetração do Mandado de Segurança se dar tão-somente em 22/07/2022
(id. 146234774).

Nas razões recursais apresentadas (id. 146234775), o Apelante argui, em síntese, que o feito foi extinto de forma indevida e que não há que se falar em decurso do prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias, na medida em que
“enquanto não houver a decisão administrativa, não corre prazo para a decadência do Mandado de Segurança”.

À vista do arrazoado, pede que o presente recurso de Apelação seja conhecido e provido, a fim de que seja a sentença recorrida reformada, nos termos acima expendidos, para que o pedido formulado na petição inicial seja julgado procedente e determinada
“a inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR MT1570082/2019) da propriedade FAZENDA SALTO DO SAPO I, localizada no Município de Tangará da Serra/MT, registrada na matrícula nº35576 com área total de 782,2125 hectares.”

Certidão de tempestividade do recurso em id. 146234776.

Devidamente intimada, a parte Apelada deixou de apresentar suas contrarrazões (id. 146234778).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do preclaro Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, entende pelo não provimento do recurso de Apelação, a fim de que seja mantida a sentença recorrida (id. 149128650).

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, sob minha relatoria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
MACLEIBERT LUIZ FORMIGONI
propôs o presente Recurso de Apelação em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Mandamental n.º 1027541-16.2022.8.11.0041, conheceu, de plano, da decadência para a impetração do Mandado de Segurança contra o ato tido como ilegal do
SECRETÁRIO DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO
, com fulcro no art. 23 da Lei 12.016/2009, por verificar, na espécie, a fluência do lapso decadencial de 120 (cento e vinte) dias a partir do decurso do prazo de 06 (seis) meses, preconizado no art. 2º, da Portaria n.º 389/2015/SEMA, para a análise do requerimento do impetrante perante a SEMA/MT, o qual teria findado em 18/04/2021, enquanto a impetração do
mandamus
veio a se dar somente em 22/07/2022 (id. 146234774).

Imperioso destacar, desde logo, que o pedido inicial contido na aludida ação mandamental foi assentado sob as seguintes premissas:

“
O impetrante, protocolou em 18 de junho de 2019
, junto a Secretaria do Meio ambiente,
a inscrição para Cadastro Ambiental Rural Estadual (CAR ESTADUAL) nº MT157082/2019 perante a SEMA/MT
e Recibo Federal de nº MT- 5107958-10AB58C9BCC44E66967A3F524CA955B3,
e desde então o processo está para análise
em um fila cronológica que não tem fim,
indo para quase três anos de desde a data do protocolo do mesmo
.

(...)

Destaca que a Portaria nº 389/2015 prevê prazos específicos para análises de tais requerimentos, e que a mora administrativa tem obstado a impetrante de dispor de sua propriedade.

Ou seja, esses prazos já extrapolaram a muito tempo, visto que
no caso em tela, o prazo legal para analisar seria de 6 (seis) meses, e já se passaram 3 (três) anos e um mês da data do protocolo do requerimento para a análise da CAR
.”

(
Vide
id. 146234753)
(
g.n)

A seu turno, adotando-se como marco inicial para a impetração do Mandado de Segurança a data limite do prazo legal de 06 (seis) meses fixado na Portaria n.º 389/2015/SEMA, o comando sentencial julgou extinto o feito, em decisão da qual transcrevo o trecho pertinente ao tema em questão:

“(...) em 06 de agosto de 2015, o órgão ambiental estadual, com esteio no art. 23, inciso VI, art. 24, inciso VI e §2º, ambos da Constituição Federal, art. 14, caput, da Lei Complementar n. 140/2011, art. 6º, §1º, da Lei n. 6.938/1981 e art. 14, da Resolução CONAMA n. 237/1997, editou a
Portaria n. 389 de 06 de agosto de 2015 (Diário Oficial n. 26.592, p. 18-19) em que ‘Disciplina os prazos de análise dos processos de licenciamento ambiental, no âmbito da Secretaria de Estado de Meio Ambiente/SEMA’, os quais deverão ser observados pela Administração Pública quando da análise de pedidos administrativos que objetivam o licenciamento e/ou autorização ambiental no âmbito do Estado de Mato Grosso, conforme dispõe o seu art. 2º
,
in verbis
:

‘
Art. 2º. As licenças ambientais deverão ser analisadas no prazo máximo de 6 (seis) meses a contar do ato de protocolo do requerimento até seu deferimento ou indeferimento, ressalvados os casos em que houver EIA/RIMA e/ou audiência pública, quando o prazo será de até 12 (doze) meses
.’ [sem destaque no original].

(...)

Extrai-se do excerto acima transcrito que o direito líquido e certo, verdadeira condição para manejar a ação constitucional ora estabelecida, deve estar amparado em texto legal ou em ato administrativo normativo vigente quando da impetração, sob pena de restringir a esfera jurídica do administrado que fica à mercê de atos administrativos normativos editados com o único propósito de alterar condições antes preenchidas, com manifesto prejuízo a segurança jurídica.

(...)

No caso, o presente Mandado de Segurança foi protocolizado em 22.7.2022, logo os prazos a serem verificados devem ser os da Portaria n. 389/2015/SEMA, nos termos do acima consignado
.”
(
Vide
id. 142818324)
(
g.n)

No caso, conforme se extrai da sentença, tem-se que o Juízo Singular acolheu a tese de que “nas ações mandamentais iniciadas após a vigência da Portaria n.º 389/2015/SEMA – 06.08.2015 –, os prazos conferidos ao Órgão ambiental estadual para análise e conclusão de pedidos administrativos que visam à obtenção de licenças e/ou autorizações ambientais, devem ser aqueles previstos na própria Portaria n.º 389/2015/SEMA” (
Vide
id. 146234774).

Nesse sentido, confira o seguinte trecho da sentença:

“(...)

Infere-se dos autos que a segurança pleiteada está fundamentada na omissão do órgão ambiental em analisar o Cadastro Ambiental Rural – CAR n.-157.082/2019, registrado no SIMCAR em 18.6.2019 (id. 90587620).

Como consignado acima, a pretensão posta na inicial deve ser analisada, neste caso, sob o prisma do art. 2º da Portaria n. 389/2015/SEMA, que assim dispõem:

(...)

É certo que o presente Mandado de Segurança combate ato omissivo, consistente no fato da autoridade coatora não ter analisado os pedidos formulados pelo impetrante
.
Contudo, a manifestação da Administração, na hipótese, está vinculada aos prazos legais estabelecidos na norma supramencionada, de modo que a materialização da omissão surgiu a partir do término do lapso temporal para a resposta administrativa
.

(...)

Desta forma,
o direito da parte impetrante à resposta administrativa surge a partir da omissão da Administração Pública em promovê-la no prazo legal
.

Os documentos acostados nos autos apontam que o cadastro efetivado pela parte impetrante e registrado sob o n. SIMCAR MT-157.082/2019, ocorreu em 18.6.2019
(Id. 90587615), sendo este o marco inicial para o cômputo do prazo para que a administração estadual, mediante seu órgão ambiental, realize a necessária validação do CAR, uma vez que melhor atende o interesse do impetrante.

No entanto, considerando que o prazo máximo para a administração se pronunciar nos processos administrativos é de 06 (seis) meses, o termo final para a manifestação do órgão ambiental ocorreu em 18.12.2020
.
Desse modo, o lapso decadencial para a impetração do mandado de segurança – 120 (cento e vinte dias) – se encerrou em 18.4.2021.

Tendo em vista que o presente writ foi protocolizado somente em 22.7.2022, deve-se reconhecer a decadência
, nos termos do artigo 23, da Lei n. 12.016/2009.

.”
(
Vide
id. 146234774)
(
g.n)

Como se denota, o
cerne da controvérsia cinge-se a averiguar se adveio, ou não, a decadência da impetração.

Depreende-se do conjunto probatório coligado aos autos que, em 18/06/2019,
Macleibert Luiz Formigoni

protocolou, junto à SEMA-MT, o pedido de inscrição para Cadastro Ambiental Rural Estadual (CAR ESTADUAL) n.º MT-157.082/2019 (id. 90587615), o qual, ainda na data de impetração da ação mandamental, em 22/07/2022 (id. 146234753), encontrava-se no aguardo da decisão.

Nesse ponto, cabe destacar que, no Estado de Mato Grosso, o Cadastro Ambiental Rural (CAR) foi instituído, conforme Lei Estadual n.º 343/2008, como etapa inicial do Licenciamento Ambiental de Imóveis Rurais. Assim, considerado parte obrigatória e integrante do Licenciamento Ambiental de Imóveis Rurais, tem-se que sobre o Cadastro Ambiental Rural (CAR) se incidem os prazos previstos na Portaria n.º 389/2015/SEMA.

Alicerça-se tal entendimento na Resolução n.º 237/1997, do CONAMA, que é norma geral sobre licenciamento ambiental e estabelece o prazo máximo de 6 (seis) meses para que a Administração Pública se pronuncie a respeito de pedidos administrativos. Veja-se:

“Art. 14 -
O órgão ambiental competente poderá estabelecer prazos de análise diferenciados para cada modalidade de licença (LP, LI e LO), em função das peculiaridades da atividade ou empreendimento
, bem como para a formulação de exigências complementares,
desde que observado o prazo máximo de 6 (seis) meses a contar do ato de protocolar o requerimento até seu deferimento ou indeferimento
, ressalvados os casos em que houver EIA/RIMA e/ou audiência pública, quando o prazo será de até 12 (doze) meses.”

(
g.n)

Posteriormente, o Órgão ambiental do Estado de Mato Grosso disciplinou, por meio da Portaria n.º 389/2015, que os prazos para a apreciação e conclusão dos processos administrativos para licenciamento ambiental eram aqueles previstos na Resolução do CONAMA n. 237/1997.

Nesse cenário, conclui-se que, com o advento da Portaria n.
º
389/2015, o Órgão ambiental estadual supriu, de forma específica, a lacuna legislativa que, até então, existia em relação à aplicação da Resolução CONAMA n.º 237/1997, aos procedimentos administrativos que objetivavam o licenciamento e/ou a autorização ambiental no Estado de Mato Grosso.

Destarte, é certo que a Secretaria de Estado de Meio Ambiente tem o prazo de 06 (seis) meses para a apreciação de pedidos referentes à Cadastro Ambiental Rural (CAR) ou que com ele se relacionem.

Lado outro, não se olvida que o marco inicial para a impetração da ação constitucional seja o da suposta ofensa ao direito de apreciação do CAR n.º MT-157.082/2019, consoante prazo fixado pela legislação de regência e, nesse sentido, divergindo do sustentado pelo Apelante, entendo que não se trate, na hipótese vertida nos autos, de ato omissivo continuado.

Logo, é irrefutável que a fluência do lapso decadencial só se principia na data em que o ato a ser impugnado, torna-se operante ou exequível, ou, melhor explicitando, quando se tornar capaz de produzir lesão ao direito da parte impetrante, o que, no caso comento, veio a se concretizar na data limite em que a autoridade administrativa teria para deliberar acerca do requerimento do CAR n.º MT-157.082/2019.

Na linha desse entendimento, trago à baila o seguinte julgado:

“DIREITO AMBIENTAL E CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – CADASTRO AMBIENTAL RURAL – PRAZO – PORTARIA N. 389/2015/SEMA/MT – TRANSCURSO – INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO DE CENTO E VINTE (120) DIAS – DECADÊNCIA – CONFIGURAÇÃO – DESPROVIMENTO.
O requerimento administrativo, referente ao Cadastro Ambiental Rural, deverá ser analisado no prazo máximo de 6 (seis) meses, a contar do ato de protocolo, até seu deferimento ou indeferimento, nos termos da Portaria n. 389/2015/SEMA. Tratando-se de ato omissivo do agente público, o prazo decadencial para impetração do mandado de segurança tem início com o escoamento do prazo previsto na norma legal para cumprimento do ato.”

(TJ/MT. Ap. 1045377-36.2021.8.11.0041. Relator Des.
Márcio Vidal
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. DJe 26/05/2022)

(g.n)

À vista disso,
tenho que, com a apresentação do requerimento para validação do Cadastro Ambiental Rural em 18/12/2020, o prazo de 06 (seis) meses para a Administração analisar o CAR tenha exaurido em 18/04/2021.

A partir dessa data (18/04/2021), teve início o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias para a impetração da ação mandamental, que se consumiu em 18/04/2021.

Nesse cenário,
considerando ter sido o presente
mandamus
impetrado somente em 22/07/2022, resta manifesto que restou alcançado pela decadência
, uma vez que proposta a ação quando já excedidos os 120 (cento e vinte) dias fixados no art. 23 da Lei n.º 12.016/2009, razão pela qual a sentença deve ser confirmada, não merecendo qualquer reparo.

Com essas considerações, em consonância com o
Parquet
,

NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação e
MANTENHO INALTERADA
a

sentença prolatada pelo juízo
a quo
, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023